Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNOS MENTAIS. DIREITO À SAÚDE. LEI FEDERAL 10.216/2001. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS EXTRA HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
1. O direito fundamental à saúde é direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
2. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei Federal 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e fixa os requisitos para sua internação.
3. Atestada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares em laudo médico, cabível a internação compulsória.
4. Remessa necessária admitida e desprovida.